Tribunal: TJMT
Processo: 1056438-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056438-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANAIRSON DA LUZ NUNES - CPF: 411.486.731-72 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO E OU UTILIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA LINHA TELEFONICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de telefonia não comprova a contratação efetiva dos serviços adicionais pelo autor, recaindo sobre ela o ônus de demonstrar a legitimidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A suspensão da linha telefônica, ainda que parcial, é comprovada pela ausência de chamadas realizadas durante o período alegado, demonstrando falha na prestação do serviço.

O elevado número de protocolos de atendimento registrados e a suspensão da linha móvel extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, caracterizando dano moral indenizável.

Reduz-se o valor da indenização, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056438-43.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vivo S/A

Recorrida(s):

Anairson da Luz Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/100/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a)
Determinar
o restabelecimento do plano de telefonia referente à linha telefônica n. 65 99955-6660, de titularidade da parte autora, na modalidade “controle”,
confirmando
a tutela de urgência antes concedida,
ressalvada a existência de outras pendências financeiras atuais ou negociações posteriores entre as partes.

b)
declarar
a inexistência do débito sub judice no que se refere à contratação de serviços digitais adicionais e
determinar
sejam refaturadas as cobranças das competências de agosto e setembro/2023, com a exigência apenas do valor do plano contratado (R$ 73,00 mensais) e eventuais consectários, e a concessão de prazo razoável para quitação pelo usuário;

c)
Condenar
a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ,
facultada a compensação com as 02 (duas) faturas em aberto, após a retificação determinada nestes autos
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95
.”.

Em suas razões recursais, a empresa argumenta que as cobranças são legítimas, pois os serviços foram contratados pelo aplicativo Meu Vivo, utilizando login e senha vinculados à conta. Sustenta que a linha não foi suspensa totalmente e que o autor recebeu chamadas durante o período alegado como bloqueio. A empresa defende que as telas apresentadas são legítimas e refutam a alegação de cobrança indevida. Ademais, sustenta que o mero aborrecimento de cobranças não justifica a indenização por danos morais, pedindo, portanto, a improcedência dos pedidos e a reforma da sentença.

Na petição inicial, o autor alegou cobranças indevidas relacionadas à contratação de serviços adicionais que ele não solicitou, como Netflix e Disney+. Apesar de tentativas administrativas de resolução, sua linha foi suspensa em 21/09/2023 sem aviso prévio, o que o prejudicou, pois dependia do serviço para atividades diárias e profissionais. Diante disso, solicitou o restabelecimento da linha, a suspensão das cobranças e a compensação por danos morais.

Pois bem. Conforme consta das faturas juntadas com a inicial, o autor pagou na fatura de julho/23, o valor de R$ 64,70. Já em agosto, o valor foi majorado para R$ 170,23 e setembro para R$ 268,60.

No áudio apresentado com a contestação, o autor afirma que não foi ele quem efetuou a aquisição do combo Netflix e Disney+ que majorou sobremaneira sua conta telefônica. Inclusive a esposa estava próxima no momento da ligação e afirmou que não havia sido ela quem havia feito, logo, era dever da empresa de telefonia, comprovar a ativação pelo autor ou ainda que ele efetivamente tenha consumido o plano, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Além disso, ainda que a empresa tenha reduzido o valor da fatura para R$ 73,00, em outubro/2023, não alterou o valor das faturas anteriores que não foram pagas e como consequencia houve a suspensão da linha móvel.

Também é importante ressaltar que a suspensão da linha pode ser total ou parcial, nesse caso, pelo histórico de chamadas apresentadas, durante o período reclamado, o autor somente recebeu chamadas, já que não consta qualquer ligação realizada.

Com isso, é evidente a falha na prestação do serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, sabe-se que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, entretanto, no caso concreto, o autor registrou aproximadamente 12 protocolos de atendimento, além de ter sua linha suspensa, situação que transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos morais.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e no presente caso não restou comprovado que o consumidor sofreu outros dissabores.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024